Tribunal: TJDFT
Processo: 0701312-90.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0701312-90.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA PRADO MASSAROTTO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte requerente em face da decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o desbloqueio imediato da CNH da parte autora. Não foram oferecidas contrarrazões. Nos termos dos artigos 29, inciso II e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o agravo de instrumento está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento, pugnando pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Intimada para comprovar a condição de hipossuficiência ou comprovar o recolhimento do preparo, conforme ID 70719413, quedou-se inerte (ID 71001240), restando deserto o recurso. O preparo recursal no âmbito dos juizados especiais possui legislação específica, com regramento próprio e suficiente a respeito do tema. Inexistindo lacuna legislativa, não há aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Incabível a intimação da recorrente ao recolhimento do preparo, com fulcro no art. 1.007, §4o do CPC. Deixo de conhecer o agravo de instrumento por deserção e indefiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 23 de abril de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora